Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Vistos etc. Diante da questão prejudicial suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator